Tribunal: TJSP
Processo: 1124675-19.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Contrato de venda e compra e instalação – Mora na entrega dos produtos adquiridos – Pretensão de aplicação de multa contratual – Ausência de hipótese de culpa exclusiva da vendedora – Improcedência mantida.

Não se há de falar em cerceamento de defesa, uma vez que inexistia a concreta necessidade de produção de outras provas. Conforme à norma disposta no

Ementa:

Apelação – Ação monitória – Contrato de venda e compra e instalação – Mora na entrega dos produtos adquiridos – Pretensão de aplicação de multa contratual – Ausência de hipótese de culpa exclusiva da vendedora – Improcedência mantida.

Não se há de falar em cerceamento de defesa, uma vez que inexistia a concreta necessidade de produção de outras provas. Conforme à norma disposta no artigo 370, parágrafo único, do CPC, o juiz indeferirá as diligências inúteis. - Não ficou demonstrada a culpa exclusiva da requerida, hipótese ensejadora da aplicação da multa contratual, pois a autora deveria fornecer os locais da obra em conformidade com o projeto executivo (cláusula VI, item 8). A arguição de que a responsabilidade pelo projeto executivo era da requerida não merece acolhida, uma vez que a obrigação de o local estar em conformidade com o projeto era da contratante, neste caso da autora. Era, portanto, seu o ônus de fazer demonstração neste sentido, do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC).

Apelação desprovida, com observação.